Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-37.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISÃO. TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PROVA. AUSÊNCIA. VÍCIO. CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZADA.
1. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter e, quando não evidenciada em sua totalidade, importa em conhecimento parcial do recurso.
2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato (tema 958), desde que comprovada a realização do serviço e a ausência de onerosidade excessiva.
3. Para que seja reconhecida a existência de venda casada, necessária a prova do condicionamento da contratação do empréstimo à contratação de outro produto da instituição financeira, ou seja, que a contratação do financiamento do veículo somente se realizaria se houvesse a compra do seguro prestamista.
4. Ausente qualquer vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, não há que se falar em ilegalidade na contratação do seguro prestamista.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.